Tribunal: TJDFT
Processo: 0737287-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737287-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA, SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA, SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte impetrante, Synapcom Comércio Eletrônico Ltda., contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou embargos de declaração, entendendo não haver omissão quanto ao seu direito de levantamento de acréscimos legais creditados em conta de depósito judicial. Pela decisão de ID no 75978244, deferiu-se efeito suspensivo para vedar o levantamento de valores a quaisquer das partes até segunda ordem. Ainda, foram requisitadas informações ao Juízo de origem quanto ao extrato analítico da conta de depósito judicial e os índices de correção e remuneração aplicados sobre os depósitos. Pela petição de ID no 76872404, a agravante alega a perda do objeto do agravo de instrumento, haja vista não haver mais disputa a respeito da destinação dos valores remanescentes nos autos. Pois bem. Em primeiro lugar, observa-se que o Juízo de primeira instância ainda não prestou as informações solicitadas, nem providenciou o extrato de conta bancária e as informações relativas aos critérios de atualização e remuneração da conta de depósito judicial. Ainda, observa-se que a agravante, pretendendo inovar no estado dos autos de origem, dirigiu-se diretamente ao Juízo de origem para solicitar levantamento de valores (ID no 251537018 dos autos de origem no 0700456-14.2022.8.07.0018), em manifesta afronta à ordem advinda desta instância revisora. No que se refere à alegação de que o Distrito Federal teria informado a extinção integral do crédito tributário, a questão somente poderá ser examinada após o decurso do prazo de contrarrazões, se for o caso. Note-se que as manifestações do ente público não são perfeitamente congruentes, como se vê do cotejo entre os embargos de declaração de ID no 238301281, em que questiona a necessidade de atualização dos valores a serem levantados, e a manifestação de ID no 250872354, que comunica suposta extinção de débitos. Tal manifestação é baseada em informações prestadas administrativamente, cuja tramitação se iniciou com solicitação da Gerência de Análise de Alvarás Judiciais, da PGDF, para que fosse confirmado única e exclusivamente “o ingresso na conta do Distrito Federal, do valor constante do comprovante de transferência (178157480) e no Ofício/Alvará (178157121)” (ID no 250872355, p. 1, dos autos de origem no 0700456-14.2022.8.07.0018). A resposta prestada pela Diretoria de Tesouraria, da Secretaria de Economia, foi apenas no sentido de confirmar o depósito da quantia de R$ 2.541.835,54 (dois milhões e quinhentos e quarenta e um mil e oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) na conta do tesouro (ID no 250872355, p. 2, dos autos de origem). Ou seja, o valor principal constante do alvará, o qual, como já se sabe, não contou com qualquer acréscimo, por ordem do Juízo de origem. Neste contexto, até que haja os devidos esclarecimentos por parte do órgão de representação judicial da Fazenda Pública, a informação do Núcleo de Gestão do Comércio Eletrônico, da Secretaria de Economia, no sentido de que “os débitos de DIFAL-ICMS de 2022 dos CNPJS ... foram extintos”, não pode ser interpretada como confirmação cabal de que o procedimento de conversão dos depósitos em renda teria sido ultimado de forma correta, já que, pelo que se depreende do próprio recurso pendente, resta avaliar a questão da atualização dos valores. Por isso, seria temerário autorizar quaisquer levantamentos adicionais, pelas razões já expostas na decisão que deferiu o efeito suspensivo, haja vista a necessidade de análise jurídica sobre os acréscimos incidentes sobre os valores devidos a cada uma das partes. Isso se a conta de depósito judicial ainda tiver valores suficientes, o que só pode ser conhecido se houver o cumprimento integral da requisição de informações endereçada ao Juízo de origem, como também já enfatizado. Dessa forma, reitere-se o pedido de informações ao Juízo de origem, esclarecendo que permanece vigente a ordem que impede quaisquer novos levantamentos. Fica a parte recorrente advertida de que a prática de atos processuais que pretendam inovar ilegalmente no estado de fato do bem ou direito litigioso, inobservando a competência do órgão de segunda instância, poderá ser apenada como ato atentatório à dignidade da justiça, consoante o art. 77, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 6 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator